Tribunal: TJBA
Processo: 8030011-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030011-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELMO LEANDRO SOUSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M. A. R. D. A. e outros

Advogado(s)
:
RUBIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO EM 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo genitor em face decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em favor da filha menor no percentual de 20% sobre seus rendimentos. O Recorrente sustenta que o valor é excessivo, pois é estudante, possui renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 e também auxilia no sustento de outros dois filhos maiores de idade que ainda estudam. Pede a redução do encargo para 12% do salário mínimo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios, fixado em 20% dos rendimentos do Recorrente, atende ao binômio necessidade-possibilidade previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, ou se deve ser reduzido diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios são fixados em análise preliminar, com base nos elementos disponíveis, para garantir as necessidades imediatas e presumidas da criança, que decorrem do dever de sustento inerente ao poder familiar.

O Recorrente, embora alegue limitações financeiras, não apresentou provas concretas e suficientes que demonstrem sua incapacidade de arcar com o percentual fixado. As meras alegações de ser estudante com baixa renda, desacompanhadas de documentação comprobatória robusta, não são aptas a desconstituir a decisão de primeiro grau.

O argumento de que possui outros filhos, por si só, não justifica a redução automática da pensão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Seria necessário demonstrar como essa obrigação impacta concretamente sua capacidade de sustento, o que não ocorreu no caso.

O percentual de 20% sobre os rendimentos mostra-se razoável e proporcional nesta fase processual, cabendo ao juízo de origem, após a devida instrução probatória, com a participação de ambas as partes, reavaliar o valor de forma definitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A alteração de alimentos provisórios em sede recursal depende de prova inequívoca da impossibilidade de pagamento pelo alimentante ou da desproporcionalidade do valor, não bastando para tanto meras alegações desacompanhadas de suporte probatório. 2. A existência de outra prole, por si só, não constitui fundamento suficiente para justificar a redução do encargo alimentar, devendo a análise ser feita em conjunto com a comprovação cabal da capacidade financeira global do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694, § 1º, do Código Civil; Arts. 227 e 229 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030011-84.2025.8.05.0000. Apelante ELMO LEANDRO SOUSA DE ARAUJO e apelada M. A. R. D. A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .